Tribunal: TJDFT
Processo: 0751499-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE.
1. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema, ainda que tenha ocorrido recente consulta ao extinto BacenJud.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.